Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
INVENTÁRIO. PARTILHA. ALTERAÇÃO. ESBOÇO DE PARTILHA. RECONSIDERAÇÃO. TAXATIVIDADE. PRECLUSÃO.
1. O “pedido de reconsideração” não é recurso e, por isso, não permite reapreciação de matéria já decida, sob pena de infringir o princípio da taxatividade.
2. Dormientibus Non Sucurrit Ius. As partes poderiam ter resguardado seus direitos se estivessem atentas aos trâmites processuais, a fim de interpor o recurso apropriado dentro do prazo legal.
3. Passados dois anos do reconhecimento do esboço de partilha apresentado pela inventariante, não há como rediscutir ou modificar o que foi decidido ante a evidente preclusão da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.